Tribunal: TJSP
Processo: 0314595-19.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. GAM. LCE no 977/2005. Inativos. Isonomia. Art. 126, § 4o da CE. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança"

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. GAM. LCE no 977/2005. Inativos. Isonomia. Art. 126, § 4o da CE. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso das autoras a que se nega seguimento. Recurso oficial e da Fazenda providos em parte para determinar que os acréscimos sejam calculados nos termos da LF no 11.960/09 a partir de sua vigência, com a ressalva de meu entendimento. Agravo interno desprovido. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000667537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 0314595-19.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados SONIA
MARIA GORNI CASANOVA, MARIA ELIZA MARTINS, LEA DAMATO, SUZANA
KAMADA, MARIA DO CARMO ARRUDA BASSOLI, APARECIDA DE LOURDES
MIRANDA DE LAURENTIZ, MARIA REGINA GABRIEL TEDD, MARIA HELENA
ABAKER SANTANA FERREIRA, IZALTINA DOS SANTOS BOTTINO, WILMA
ROSALES FARINELLI, ADELIA MARIA SAMPAIO, MIRIAN ANTONIO ANGOTTI
FERREIRA, MARIA HELOISA REGATIERI, ZELIA MARIA VARANI DANTAS e
JOANINHA PERRUCHETTI PORTO BORGHI (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Acórdão readequado em parte.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0314595-19.2009.8.26.0000/50000
7
Voto no AI-6.802/20
Agravo Interno no 0314595-19.2009 10a Câmara de Direito Público
Agte: Fazenda Estadual
Agdo: Joaninha Perruchetti Porto Borghi e outros
Origem: 12a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 18.665/09 ou 1.028/09
Juiz: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO.
GAM. LCE no 977/2005. Inativos. Isonomia. Art. 126, § 4o da
CE. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905.
1. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-
DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto,
a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos,
contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0314595-19.2009.8.26.0000/50000
7
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no
sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas
antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores.
Procedência.
Recurso das autoras a que se nega seguimento. Recurso oficial
e da Fazenda providos em parte para determinar que os
acréscimos sejam calculados nos termos da LF no 11.960/09 a
partir de sua vigência, com a ressalva de meu entendimento.
Agravo interno desprovido. Acórdão readequado em parte.
1.
A sentença de fls. 173/177 julgou procedente a
ação para reconhecer o direito das autoras à Gratificação por Atividade de
Magistério GAM, bem como condenar a Fazenda a apostilar os títulos e
pagar as parcelas vencidas não atingidas pela prescrição, com correção a
partir da data em que se tornaram devidas e juros legais de 0,5% ao mês,
contados da citação. Condenou-a também ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$-1.500,00. Sujeito ao
reexame necessário.
Em 12-2-2010 neguei seguimento ao recurso das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0314595-19.2009.8.26.0000/50000
7
autoras e dei parcial provimento ao recurso da Fazenda, com base no art.
557, § 1-A do CPC (fls. 254/265, vol. 2). Contra a decisão as partes
interpuseram agravo interno (fls. 267/271 e 289/301); o das autoras não foi
conhecido, por intempestivo (fls. 308, vol. 2); o da Fazenda foi desprovido pela
Câmara, em 29-3-2010 (fls. 277/287, vol. 2). O Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do
CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação
da fundamentação do acórdão considerando o julgamento de mérito do REsp
no 1.495.146-MG, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção
monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em
que estabelece a incidência de juros moratórios, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 352/355).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e foi aplicado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0314595-19.2009.8.26.0000/50000
7
caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e
eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou
duas
teses:
(i)
a
primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0314595-19.2009.8.26.0000/50000
7
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito
Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. Assim, as parcelas devidas
deverão ser corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescidas de
juros de mora calculados nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação
dada pela LF no 11.960/09. A despeito do entendimento anterior, no sentido de
que a LF no 11.960/09 se aplicava para o cálculo de juros e correção
monetária, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0314595-19.2009.8.26.0000/50000
7
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para prover em parte o recurso oficial a fim de determinar a aplicação da LF
no 11.960/09 em relação aos juros moratórios, apenas, devendo as parcelas
vencidas ser corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal. Faculto às partes opor-
se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator